Tribunal: TJBA
Processo: 8015994-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015994-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOLMUR IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO FEITOSA ARAUJO, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, DANIEL PUGA

AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA

Advogado(s)
:
JOCIMAR MOREIRA SILVA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou a desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais, e, implicitamente, afastou a tese de fraude à execução. A Embargante busca a reforma do julgado, alegando omissão e contradição.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar expressamente a fraude à execução e ao concluir pela ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, ou se a pretensão da Embargante constitui mera rediscussão da matéria.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma satisfatória os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, detalhando o conceito de desvio de finalidade e confusão patrimonial, e concluindo pela ausência de provas que justificassem a medida no caso concreto.

4. A alegação de omissão quanto à análise da fraude à execução confunde-se com a própria análise da desconsideração da personalidade jurídica, pois, em se tratando de empresas, a fraude à execução está umbilicalmente ligada aos conceitos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

5. A decisão, ao indeferir a desconsideração por ausência dos requisitos legais, implicitamente afastou a tese de fraude que justificaria a medida excepcional, não se configurando omissão, mas sim conclusão contrária aos interesses da parte Embargante, o que não autoriza a via dos embargos declaratórios.

6. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração com propósito de reexame da matéria, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. Para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pela Embargante são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "Não se acolhem embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, ou quando a suposta omissão/contradição se confunde com o próprio inconformismo da parte, especialmente quando a questão central foi implicitamente analisada pela decisão embargada.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8015994-43.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Embargante GOLMUR IMOVEIS LTDA e Embargada REAL EXPRESSO LIMITADA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça